Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDÍCIO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DAS ESTIPULAÇÕES USUÁRIAS. REDUÇÃO DOS JUROS. LIMITES LEGAIS.
1. Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. STJ
2. Nos termos do art. 1o, I, da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, e de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios da prática de agiotagem não exime o devedor do adimplemento da obrigação, uma vez que, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usuárias que estabeleçam taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz ajustá-las à medida legal.
3. O limite da taxa de juros remuneratórios deve considerar a análise conjunta das disposições do art. 1 o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura, art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento jurisprudencial quanto ao patamar legal dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, ou de 1% (um por cento) ao mês.
4. Apelação parcialmente provida.